Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-68.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004660-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031620-92.2021.811.0002

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Goncalina Adalzira Siqueira

Parte Recorrida:
Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.032023

Ordem na pauta: 154

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente busca a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo
não estar caracterizado abalo moral pelos descontos de parcelas de empréstimo contratado.

2.

A autora reconhece que contratou o mútuo, trazendo argumentos a fim de se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados, uma vez afirma que foram descontadas parcelas, ao seu ver antecipadamente ao que esperava, requerendo a devolução em dobro dos valores, todavia, não aponta outro momento no qual tenha sido realizado o pagamento do débito legítimo.

3.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a parte autora alegue que foi indevidamente cobrada por parte da instituição bancária, nos contratos de n. 20-5460981/18 e sob o n. sob o nº 25-7382907/20, a previsão de 1º (primeiro) desconto das parcelas dos contratos consta expressamente com data limite de até dia 15/09/2018 e até dia 15/10/2020, sendo efetuados os descontos em 06/2018 e 08/2020 respectivamente, portanto, dentro do período previsto contratualmente.

4.

Desse modo, a mera cobrança de dívida, legítima, dentro dos parâmetros previstos em contrato, não caracteriza abalo moral passível de indenização, posto que se revela em exercício regular de direito do banco réu.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023